Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. “A sentença que extingue o feito, sem análise do mérito, com fundamento na incompetência do juízo, faz coisa julgada formal, não impedindo a rediscussão dos pleitos autorais em outro processo.” (CC n. 134.392/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2015, DJe de 15/9/2015.)
2. Na hipótese, o exequente ajuizou execução de título extrajudicial perante o Juizado Especial de Brasília, que extinguiu o feito em razão da existência de cláusula contratual elegendo o foro de Chapecó/SC. Diante dessa decisão, o exequente distribuiu a demanda em Chapecó, mas aquele juízo também se declarou incompetente e extinguiu o feito.
3. Nesse cenário, nada impede o ajuizamento de nova ação no foro do domicílio do réu, garantindo assim o acesso da parte ao Judiciário.
4. “Em conformidade com o art. 100, IV, “d” do CPC [art. 53, III, d, do CPC/2015], o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes. (CC n. 107.769/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010).
5. No mesmo sentido: “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado.” (AgInt no REsp n. 1.833.634/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)
6. Portanto, o ajuizamento da execução no foro do domicílio do executado é autorizado pelo art. 46 do CPC, cláusula geral de competência, e atende aos princípios da celeridade e eficiência do processo, considerando que os atos processuais – sobretudo eventuais atos expropriatórios - serão praticados pelo juízo mais próximo de onde está estabelecido o executado. Essa mesma lógica se observa no art. 516, parágrafo único, do CPC, que autoriza o ajuizamento de cumprimento de sentença no foro do domicílio do executado.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o processamento da demanda.
8. Sem custas ou honorários.